Tribunal: TJMT
Processo: 1003047-05.2025.8.11.0002
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-03-18
Data de publicação: 2026-03-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003047-05.2025.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Prestação de Serviços]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS]

Parte(s):

[JEAN CARLO LEITE NASSARDEN - CPF: 522.222.921-15 (APELANTE), GABRIEL DE MORAES BRANDAO - CPF: 488.936.798-50 (ADVOGADO), GABRIEL PEREIRA ALBUQUERQUE - CPF: 425.209.638-32 (ADVOGADO), 99 TAXIS DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARES LTDA. - CNPJ: 18.033.552/0001-61 (APELADO), ARACELLY COUTO MACEDO MATTOS - CPF: 805.845.275-00 (ADVOGADO), FABIO RIVELLI - CPF: 126.097.608-41 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

RAC No. 1003047-05.2025.8.11.0002

APELANTE: JEAN CARLO LEITE NASSARDEN

APELADO:

99 TAXIS DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARES LTDA

E M E N T A:

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E LUCROS CESSANTES. IMPROCEDENCIA. PLATAFORMA DIGITAL DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS. BLOQUEIO DE CONTA DE MOTORISTA PARCEIRO. APONTAMENTO CRIMINAL. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Motorista de aplicativo ajuizou ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos morais e lucros cessantes em face de plataforma digital de transporte, alegando bloqueio abrupto de sua conta sem aviso prévio, sob justificativa de existência de apontamento criminal em seu nome. Requereu tutela de urgência para reativação da conta, condenação ao pagamento de danos morais e lucros cessantes a serem apurados em liquidação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se a relação entre motorista parceiro e plataforma digital de transporte configura relação de consumo; (ii) estabelecer se o bloqueio de conta de motorista com base em apontamento criminal, sem condenação transitada em julgado, configura ato ilícito; (iii) determinar se o bloqueio gera direito à indenização por danos morais e lucros cessantes.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A relação entre motorista parceiro e plataforma digital de transporte não configura relação de consumo, pois o motorista não atua como destinatário final dos serviços, mas como profissional autônomo que utiliza a ferramenta tecnológica para desenvolvimento de sua atividade econômica, aplicando-se as regras do direito civil.

Os
Termos de Uso
expressamente aceitos pelo motorista no momento do cadastramento preveem a possibilidade de recusa ou suspensão do cadastro mediante checagem de antecedentes criminais e outras verificações de segurança, conforme cláusulas 3.2 e 9.1, inciso VIII.

O bloqueio baseado em apontamento criminal por crimes graves (lavagem de dinheiro e peculato) revela-se razoável e proporcional, considerando a natureza da atividade de transporte de pessoas e valores, a responsabilidade da empresa pela segurança dos usuários e a ausência de obrigação legal de contratar.

O motorista foi notificado sobre o bloqueio e teve oportunidade de solicitar revisão através do Portal de Revisão 99, conforme documentação juntada aos autos (ID 185249548), não havendo violação ao contraditório e ampla defesa.

O bloqueio decorreu de exercício regular de direito previsto contratualmente, não configurando conduta ilícita apta a gerar dever de indenizar por danos morais, tratando-se de mero dissabor inerente às relações negociais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento: 1. A relação entre motorista parceiro e plataforma digital de transporte rege-se pelo direito civil, não se aplicando o Código de Defesa do Consumidor, pois o motorista não atua como destinatário final dos serviços. 2. O bloqueio de conta de motorista com base em apontamento criminal por crimes graves, previsto em Termos de Uso expressamente aceitos, configura exercício regular de direito amparado na autonomia privada e liberdade contratual. 3. O princípio da presunção de inocência não impede que particulares estabeleçam critérios de segurança e idoneidade para manutenção de relações contratuais. 4. O bloqueio decorrente de exercício regular de direito não configura ato ilícito gerador de danos morais.-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O:

Trata-se de
Apelação Cível
interposta por
JEAN CARLO LEITE NASSARDEN
em face da sentença proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível de Várzea Grande/MT, que julgou
improcedentes
os pedidos formulados na
Ação de Obrigação de Fazer Cumulada Com Indenização por Danos Morais e Lucros Cessantes no
1003047-05.2025.8.11.0002
, movida em desfavor de
99 TAXIS DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARES LTDA
. Por fim, condenou a parte autora ao pagamento das custas e despesas processuais assim como dos honorários advocatícios arbitrados em 15% sobre o valor da causa, cuja exigibilidade fica suspensa nos termos do §3o do art.98 do CPC/15.

Em síntese, autor/recorrente alegou que exercia atividade de motorista de aplicativo, utilizando a plataforma da recorrida
99 TECNOLOGIA LTDA.
como principal fonte de renda, quando teve sua conta bloqueada de forma abrupta, sob a justificativa de existência de apontamento criminal em seu nome (processo no 0008884-84.2015.8.11.0042).

Sustentou que o referido processo criminal teve a punibilidade extinta por prescrição intercorrente, não possuindo condenação criminal válida ou antecedentes que maculem sua idoneidade, apresentando inclusive certidão negativa de antecedentes criminais.

Argumentou violação aos princípios constitucionais da presunção de inocência, dignidade da pessoa humana e livre exercício do trabalho, requerendo a reativação de sua conta na plataforma e condenação da ré ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais) e lucros cessantes.

Contrarrazões no ID. 342335889, pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

V O T O:

Consoante se verifica dos autos, a 99 TECNOLOGIA LTDA é empresa de tecnologia que atua como plataforma digital de intermediação entre motoristas autônomos e usuários que buscam serviços de transporte individual de passageiros, enquadrando-se como provedora de aplicação de internet nos termos da Lei no 12.965/2014 (Marco Civil da Internet).

Conforme pacífica jurisprudência, não se configura relação de consumo entre a plataforma e o motorista parceiro, uma vez que este não atua como destinatário final dos serviços, mas sim como profissional autônomo que utiliza a ferramenta tecnológica para desenvolvimento de sua atividade econômica.

Nesse sentido, precedentes desta Corte e do Superior Tribunal de Justiça:

"O motorista cadastrado no aplicativo Uber atua como profissional liberal que apenas utiliza a plataforma digital para incrementar a sua atividade econômica e lucrativa, basicamente na condição de empresário, e não na de consumidor, já que não figura como destinatário final do serviço que ele mesmo presta diretamente ao usuário (CDC, art. 2o)."
(TJ-MT, AI 1023172-73.2020.8.11.0000)

"A relação estabelecida entre as partes é de parceria negocial, e não consumerista ou trabalhista, presumindo-se desse modo paritária e simétrica, sendo regida pelas regras do Direito Civil."
(STJ, AgInt no AREsp 2.421.350/SP, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti)

Portanto, a relação entre as partes rege-se por
Termos de Uso
expressamente aceitos pelo apelante no momento do cadastramento, os quais estabelecem de forma clara as condições para utilização da plataforma.

Conforme
cláusula 3.2 dos Termos de Uso
:

"Após receber a documentação de cadastro, a 99 efetuará uma análise e poderá aceitar ou recusar a solicitação de cadastro do Motorista Parceiro. A 99 também poderá realizar a checagem de antecedentes criminais e quaisquer outras verificações que considerar oportunas ou que sejam exigidas pela legislação aplicável."

E a cláusula 9.1, inciso VIII:

"O Motorista Parceiro concorda que a 99, à sua livre discrição, poderá suspender ou cancelar sua utilização do Serviço, incluindo, mas não se limitando: (...) pela suposta prática de qualquer atividade fraudulenta ou ilegal por parte do Motorista Parceiro, a critério da 99."

Tais cláusulas são válidas e eficazes, encontrando amparo no princípio da autonomia privada (art. 5o, II, CF) e da liberdade contratual (art. 421 do CC), não se vislumbrando abusividade ou desequilíbrio contratual.

O art. 421-A do Código Civil, incluído pela Lei no 13.874/2019 (Lei da Liberdade Econômica), reforça esse entendimento:

Art. 421-A. Os contratos civis e empresariais presumem-se paritários e simétricos até a presença de elementos concretos que justifiquem o afastamento dessa presunção, ressalvados os regimes jurídicos previstos em leis especiais, garantido também que:
(Incluído pela Lei no 13.874, de 2019)

I - as partes negociantes poderão estabelecer parâmetros objetivos para a interpretação das cláusulas negociais e de seus pressupostos de revisão ou de resolução;
(Incluído pela Lei no 13.874, de 2019)

Nesse contexto, a jurisprudência tem reconhecido a legitimidade da recusa ou exclusão de motoristas com base em critérios estabelecidos pela plataforma:

"Não é possível compelir a empresa a celebrar contrato de prestação de serviços com quem quer que seja, em face da sua autonomia privada e liberdade de contratar, direito fundamental constitucionalmente assegurado."
(TJ-DF, RI 0744231-27.2018.8.07.0016)

" - Portanto, ao menos em tese, não se pode considerar abusiva a conduta da empresa ao aplicar um critério contratual previamente estabelecido, com respaldo legal e voltado à proteção da segurança dos usuários. -Muito embora o Recorrido alegue possuir certidões negativas de antecedentes, isso não impede a Recorrente de considerar outros dados relevantes em sua análise de risco, como o histórico de envolvimento em processos criminais e o comportamento do Recorrido perante os usuários. A atividade de transporte de passageiros é sensível e exige do prestador conduta ilibada, por envolver segurança de terceiros. - A desativação da conta, portanto, até prova em contrário, não foi arbitrária,mas o resultado de medida preventiva com base em elementos objetivos. A empresa, nesse contexto, agiu dentro do seu dever de cuidado e de sua responsabilidade social.." (TJ-MT, AI 1026850-23.2025.8.11.0000)

No caso, o apelante foi bloqueado da plataforma após verificação de segurança que identificou a existência de processo criminal em seu nome (no 0008884-84.2015.8.11.0042), no qual foi condenado em primeira instância à pena de 17 (dezessete) anos de reclusão pela prática dos crimes previstos no art. 1o da Lei no 9.613/98 (lavagem de dinheiro) e art. 312, c/c art. 29 do CP (peculato), por quatro vezes, em concurso material.

Embora o apelante alegue extinção da punibilidade por prescrição intercorrente, o processo ainda se encontra em fase recursal, conforme expressamente consignado na Certidão de Objeto e Pé juntada aos autos: "
os autos encontram-se em fase recursal
".

É fundamental distinguir os conceitos de "
antecedentes criminais
" e "
apontamento criminal
":

Antecedentes criminais
: referem-se a condenações transitadas em julgado;
Apontamento criminal
: abrange processos e inquéritos em andamento, independentemente do resultado.

A Lei no 13.640/2018, que regulamenta o transporte remunerado privado individual de passageiros, estabelece em seu art. 11-B, IV, a exigência de "
certidão negativa de antecedentes criminais
" como requisito mínimo.

Contudo, a política da apelada mostra-se mais rigorosa do que a exigência legal, pois prevê a verificação de
apontamentos criminais –
configurando requisito
legítimo no exercício da autonomia privada e da liberdade de estabelecer critérios de segurança para proteção dos usuários da plataforma.

Nesse sentido, como bem destacou a sentença de primeiro grau (ID.

342335884):

"A recusa baseada em apontamento criminal por crimes graves revela-se razoável e proporcional, considerando a natureza da atividade (transporte de pessoas e valores), a responsabilidade da empresa pela segurança dos usuários, a ausência de obrigação legal de contratar e o exercício regular do direito de livre associação (art. 5o, XX, CF)."

Assim, identificada a existência de autuação criminal, o motorista se encontra em desacordo com os termos de uso, o que permite o bloqueio da conta.

A jurisprudência tem reconhecido a legitimidade do bloqueio mesmo em casos de processos sem condenação definitiva:

"Não comprovada ilegalidade na rescisão contratual, ou seja, ato ilícito praticado pela reclamada, inexiste dever de indenizar por danos morais."
(TJ-MT, RI 1032038-33.2021.8.11.0001)

"A cláusula contratual que autoriza a rescisão unilateral e imediata do contrato em razão de riscos à segurança é válida quando previamente aceita pelas partes e baseada em elementos objetivos."
(TJ-MT, AI 1026850-23.2025.8.11.0000)

No mais, o apelante alega violação ao contraditório e ampla defesa, sustentando que não teve oportunidade de se manifestar previamente ao bloqueio.

Contudo, tal argumento não prospera.

Primeiro, porque os princípios do contraditório e ampla defesa, embora aplicáveis às relações privadas (eficácia horizontal dos direitos fundamentais), não exigem prévia notificação quando há previsão contratual expressa autorizando a rescisão imediata em casos de violação aos termos de uso.

Segundo, porque a própria documentação juntada aos autos demonstra que o apelante foi notificado sobre o bloqueio e teve a oportunidade de solicitar revisão através do Portal de Revisão 99, conforme
print screen
apresentado na inicial.

Sobre o tema, o Superior Tribunal de Justiça já se manifestou sobre o tema:

"Sendo o ato cometido pelo motorista suficientemente gravoso, trazendo riscos ao funcionamento da plataforma ou a seus usuários, não há óbice para a imediata suspensão do perfil profissional, com a possibilidade de posterior exercício de defesa visando ao recredenciamento."
(STJ, REsp 2.135.783/DF, Rel. Min. Nancy Andrighi)

Portanto, não há violação ao contraditório e ampla defesa, tendo sido assegurado ao apelante o direito de revisão administrativa, do qual não se desincumbiu adequadamente.

Por outro lado, para a configuração do dever de indenizar por danos morais, é necessária a presença cumulativa dos seguintes requisitos: (i) conduta ilícita; (ii) dano; (iii) nexo causal; e (iv) culpa ou dolo.

No caso dos autos, não se verifica conduta ilícita por parte da apelada, uma vez que o bloqueio decorreu do exercício regular de direito previsto contratualmente e amparado na autonomia privada e liberdade contratual.

Ademais, a mera rescisão contratual, ainda que cause transtornos, não configura dano moral indenizável, tratando-se de mero dissabor inerente às relações negociais.

Se isso não bastasse, é importante destacar que o bloqueio na plataforma da 99 não impediu o apelante de continuar exercendo a atividade de motorista autônomo, seja através de outras plataformas, seja de forma independente, o que afasta o nexo causal entre a conduta da apelada e os alegados prejuízos.

Deveras, a sentença recorrida encontra-se em perfeita consonância com a legislação aplicável e com a jurisprudência dominante, merecendo ser mantida por seus próprios fundamentos.

Ante o exposto,
nego provimento
ao recurso.

Por fim,
majoro nessa fase recursal o valor dos honorários advocatícios do patrono da requerida para o equivalente a 20% do valor atualizado da causa, nos termos do §11 do art.85 do CPC/15,
cuja exigibilidade fica suspensa em razão da gratuidade judiciária deferida.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/03/2026